Tribunal: TJDFT
Processo: 0728009-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728009-95.2019.8.07.0000 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDO: ADMILSON GONÇALVES JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO NO PRAZO LEGAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, § 1°, DO CPC. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULOS. QUANTIA REMANESCENTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Na impugnação ao cumprimento de sentença pode o executado alegar “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”, conforme se depreende do art. 525, §1°, inc. VII, do CPC. 2. Questões relativas à prescrição anteriores à fase de cumprimento de sentença sujeitam-se à coisa julgada. 3. Nos termos da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, não são devidos honorários advocatícios em favor do credor nos casos de rejeição ao cumprimento de sentença. 4. O mesmo raciocínio deve ser aplicado ao acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, pois o advogado do credor já foi remunerado com honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença pela simples inércia de o devedor não ter quitado o débito no prazo do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. 5. O objetivo das penalidades previstas no artigo 523, § 1o, do CPC é trazer efetividade às decisões judiciais. Constitui mecanismo punitivo direcionado à parte que deixa de cumprir tempestivamente o título judicial. 6. Não tendo o devedor realizado o depósito integral do débito exequendo no prazo de 15 (quinze) dias, contados da regular intimação, incide multa e honorários advocatícios, no importe de 10%, cada, sobre o saldo devedor remanescente, conforme determina o artigo 523, §§ 1o e 2°, do CPC. 7. Agravo de Instrumento n° 0728009-95.2019.8.07.0000 conhecido, mas não provido. Agravo de Instrumento n° 0701349-30.2020.8.07.0000 conhecido e provido. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão não observou a orientação jurisprudencial do STJ, firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.361/182/RS, Tema 610), segundo a qual a repetição de valores cobrados a mais se sujeita à prescrição trienal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 927, inciso III, do CPC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, registre-se que, quanto à matéria atinente à prescrição, o recorrente não atacou fundamento crucial do acórdão combatido, no sentido de que as “Questões relativas à prescrição anteriores à fase de cumprimento de sentença sujeitam-se à coisa julgada” (vide item 2 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.” (AgInt no AgInt no AREsp 1580017/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012